Tribunal: STF
Processo: RHC 255379
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael Fernandes Ascki, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 956.409/SC (docs. 57 e 59).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra Rafael Fernandes Ascki, dando-o como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, e § 4º, II, do Código Penal, pela prática da conduta assim descrita na inicial acusatória:



    No dia 24 de fevereiro de 2024, por volta das 02h30min, ou seja, durante o repouso noturno, o denunciado RAFAEL FERNANDES ASCKI, dirigiu-se até um barracão em construção situado na Rua Theodoro Agostini, Bairro Aparecida, nesta urbe, local em que, com consciência e vontade, imbuído de ânimo de assenhoramento definitivo, mediante escalada com o uso de uma escada que havia no local, logrou subir do poste de energia elétrica da referida construção, de onde subtraiu, para si, a quantia de 20 (vinte) metros de fio de cobre, além de uma mochila de cor azul, objetos avaliados em R$ 120,00 (cento e vinte), evadindo-se na posse da res furtiva (ev. 1.1).  (doc. 5 – grifei). 



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O Juízo da Vara Criminal da comarca de Curitibanos/SC absolveu sumariamente o Paciente Rafael Fernandes Ascki pela suposta prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 1º, e § 4º, II,) em virtude da atipicidade material da conduta, aplicando o princípio da insignificância (e-STJ, fls. 62-64).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação criminal. O TJSC, por sua Quarta Câmara Criminal, deu provimento ao recurso para cassar a decisão de origem e determinar o prosseguimento do processo criminal (e-STJ, fls. 51-58).



    Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor do Paciente, pugnando o restabelecimento da decisão de primeiro grau que absolveu sumariamente o Paciente, diante da incidência do princípio da insignificância (e-STJ, fls. 3-13).



    Em decisão monocrática, o Exmo. Ministro Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-STJ, fl. 200-202). A Defensoria Pública interpôs agravo regimental (e-STJ, fls. 210-214), e a Sexta Turma do STJ negou provimento (e-STJ, fl. 253 - 257). Em face desta decisão, interpõe-se o presente Recurso Ordinário Constitucional. (doc. 69, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia face a ausência de justa causa para o exercício da ação penal. (doc. 69, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO – ESCALADA E DURANTE O REPOUSO NOTURNO – OBJETO DO CRIME – FIOS DE COBRE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e habitualidade delitiva, mesmo que o valor do bem seja pequeno.



    2. No caso, o Tribunal de origem destacou no acórdão impugnado a conduta do apenado, caracterizada pela reiteração criminosa e pela prática de furto qualificado de fios de cobre, demonstrando maior reprovabilidade e periculosidade social, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede a verificação da expressividade da lesão jurídica, requisito indispensável para a aplicação do princípio da insignificância.



    4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.



    5. Agravo regimental não provido. (doc. 57, p. 1 – grifei).  



    Razão jurídica assiste ao impetrante. Consta do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que “[...] o princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e habitualidade delitiva, mesmo que o valor do bem seja pequeno” (doc. 57, p. 1 – grifei).  



    No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto” (HC 123.108/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1/2/2016).



    Nessa mesma direção:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. A reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Plenário da Corte. 3. Agravo improvido. (RHC 188.173 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/10/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 245.089 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/9/2024 – grifei).  



    Nesse contexto, transcrevo trecho da sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curitibanos/SC, nos autos da Ação Penal 5013154-51.2024.8.24.0022:  



    [...]



    A criminalização primária (legislador) e secundária (instâncias encarregadas da persecução penal) estão sujeitas a limites, sobretudo por força dos direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição. Esses limites determinam o caráter fragmentário da intervenção penal, consoante o princípio da lesividade (cf. LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 380).



    Não se pode criminalizar toda e qualquer conduta reprovável do ponto de vista moral, sem que haja relevante ofensa a um bem jurídico. Consequentemente, não se pode impor uma sanção penal sem que a conduta do réu tenha causado significativa lesão a um bem jurídico protegido.



    [...]



    Na espécie, trata-se de suposto 20 metros de fio de cobre e uma mochila de cor azul, as quais foram prontamente restituídas à vítima.



    Ademais, os bens foram avaliados em R$ 120,00 ao total, valor que representa menos de 10% do salário-mínimo.



    A conduta, por evidente, é insignificante do ponto de vista penal.



    Ademais, não impede o reconhecimento da insignificância o fato de o réu possuir extenso histórico criminal, pois a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário (RHC 212351 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 04-05-2022 PUBLIC 05-05-2022).



    Sobre os requisitos para aplicação do princípio em questão: [...].



    Portanto, considerando a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, ainda, a inexpressividade da lesão provocada, a absolvição ante a atipicidade material da conduta, é medida de rigor.



    III. DISPOSITIVO



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e, em consequência, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado RAFAEL FERNANDES ASCKI da imputação que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Por consequência, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado.



    Expeça-se o respectivo alvará de soltura. (doc. 9 – grifei).  



    Registro, por fim, que em 10/04/2025, ao julgar o RHC 254.503/SC, caso análogo ao presente, também concedi a ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença absolutória. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para restabelecer a referida sentença absolutória.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator